Tribunal: CARF
Processo: 12326.006060/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006060/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANDRE LUIS BARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF OBJETO DE PARCELAMENTO. COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o parcelamento, restabelece-se
a compensação do imposto retido. O parcelamento representa confissão de
dívida e na hipótese de não adimplemento das parcelas daquele, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal, sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
cobrança do débito decorrente do IRRF parcelado e não pago, e, do outro,
haverá redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado
na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$
9.097,77.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006060/2010-22
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006060/2010-22

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
199.509,36
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
15.374,48
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
184.134,88
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
44.334,77
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
254,95
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
27.766,22
12) Glosa de Imposto Pago
9.097,77
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
25.411,37
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
16.313,60
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
9.097,77
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 9.097,77.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03, e dos documentos de fls.
08/38, alegando, em síntese, que o valor consta do Comprovante de Rendimentos ou
Informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IRRF. DEDUÇÃO. PAGAMENTO. SÓCIOADMINISTRADOR.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionista controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006060/2010-22

sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de recolhimento de IRRF de responsabilidade
solidária de sócio da fonte pagadora.
Registre-se pela sua importância que, nos termos do art. 5o da Lei 11.941/2009, a
opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele
indicados para compor os referidos parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos
dos arts. 348, 353 e – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena
e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Assim, tratando-se o presente caso de débito incluído em parcelamento pela fonte
pagadora, somente uma de duas situações podem ocorrer: o parcelamento será regularmente
adimplido, estando o débito nele informado extinto por pagamento ou aquele não será
regularmente quitado, hipótese na qual o débito será exigível de pleno direito, tendo em vista a
natureza de confissão de dívida daquela opção.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$ 9.097,77.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original